Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721319-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IGOR ABREU FARIAS PACIENTE: LUCIANO NUNES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCIANO NUNES DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que supostamente indeferiu o pedido de prestação de informações sobre o contágio do paciente pelo vírus SARS Cov-2 (COVID-19) e remeteu os autos no 0404037- 90.2020.8.07.0015 (Pedido de Providências – execução penal) para o presídio em que se encontra o paciente para sua avaliação pela equipe de saúde local. Relata que o paciente encontra-se preso preventivamente há 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias, em face do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido na Ação Penal no 0709517- 18.2020.8.07.0001, no âmbito da deflagração da Operação Poseidon, que teve por objeto a desarticulação de uma suposta associação para o tráfico de drogas interestadual e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Na referida ação penal, 14 (quatorze) investigados foram denunciados, entre eles o paciente, o qual responde pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecente e associação para o tráfico, em caráter interestadual, previstos no art. 33, caput e no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, em concurso com o crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores do art. 1o, § 4o da Lei n. 9.613/1998. Aduz que o paciente se encontra com “suspeita” ou “contágio” do novo Coronavírus (COVID-19). Alega que, ao avesso da Recomendação no 62 do CNJ, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAP/DF não informou aos familiares do Paciente e muito menos ao Juízo da ação penal sobre o resultado do exame sobre o teste para o vírus SARS Cov-2 (COVID-19) e o seu estado de saúde. Afirma que o paciente solicitou informações ao Juízo da ação penal para que a SEAP fornecesse cópia do resultado do exame e informações sobre o seu quadro clínico, nos termos do art. 10 da Recomendação do CNJ, “todavia a Magistrada alheada da urgência da situação, determinou vista ao Ministério Público e por lá se encontra o suplício”. Na sequência, esclarece que protocolou perante o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob o no 0404037- 90.2020.8.07.0015, Pedido de Providências, porém, o Juízo da VEP/DF, apontado como autoridade coatora, indeferiu o pedido de prestação de informações sobre o contágio do paciente pelo vírus SARS Cov-2 (COVID-19), ao fundamento de que as “informações sobre a confirmação de contágio pelo novo coronavírus são encaminhadas exclusivamente para o familiar autorizado pelo próprio paciente, por se tratar de dado sigiloso”, violando o disposto no art. 10 da Recomendação no 62 do CNJ. Destaca, ainda, que o ato coator remeteu os autos para o presídio em que se encontra o paciente, pelo prazo de 15 dias, para avaliação da equipe de saúde prisional local do estado do paciente. Salienta que a comunicação sobre a suspeita ou contaminação do preso com o vírus SARS Cov-2 ao Juízo da Ação Penal (Juízo competente) deve ocorrer de maneira imediata, para que seja reavaliada a substituição da prisão por medida não privativa de liberdade. Aduz que a ausência de informações cessa o direito do paciente em contratar médico de confiança ou de ser internado ou a submissão de tratamento ambulatorial sob a orientação de seus familiares, conforme determinação expressa do art. 43 da LEP. Destaca a pandemia de COVID-19 para a revisão da prisão preventiva, a fim de evitar um dano maior e irreparável à integridade física e psíquica do Paciente. Diante disso, requer seja deferido o pedido liminar para determinar ao presídio em que se encontra o paciente a fornecer o resultado do exame do teste para o vírus SARS Cov-2 e relatório com o quadro clínico do Paciente ao presente writ, no prazo de 24horas, com cumprimento da medida aos finais de semana, como dispõe o art. 10, inciso III e parágrafo único da Recomendação no 62 do CNJ, com encaminhamento também ao Juízo competente da Ação Penal no 0709517-18.2020.8.07.0001 e aos familiares. No mérito, requer a ratificação do pedido liminar; bem como seja intimado da sessão de julgamento virtual, para que possa realizar sustentação oral após o Procurador de Justiça. É relatório. DECIDO. O presente habeas corpus impugna decisão do Juízo da execução penal que supostamente indeferiu o pedido de prestação de informações sobre o contágio do paciente pelo vírus SARS Cov-2 (COVID-19) e remeteu os autos para o presídio em que se encontra o paciente para sua avaliação pela equipe de saúde local. Nos moldes da orientação do STJ adotada por esta Corte, admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente quando há flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, o que não é o caso dos autos. Frise-se que, conforme art. 197 da LEP, “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo” e não habeas corpus, que pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Confira-se a decisão impugnada nos autos da execução penal no 0404037-90.2020.8.07.0015: “Trata-se de expediente encaminhando pela Defesa solicitando informações acerca do estado de saúde do apenado. Inicialmente, destaco que as informações sobre a confirmação de contágio pelo vírus SARS Cov-2 são encaminhadas exclusivamente para o familiar autorizado pelo próprio paciente, por se tratar de dado sigiloso. Ressalto ainda que, independente de o Interno ter sido testado positivo para o COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Por outro lado, foi disponibilizado pela SESIPE, no site http://visita.sesipe.df.gov.br/, procedimento no sentido de viabilizar contato telefônico com um familiar, que seja previamente cadastrado no sistema de visitantes e, ainda, possibilitou que as pessoas ali recolhidas escrevam e recebam cartas de seus familiares, com limitação do número de linhas e triagem prévia pelas equipes de segurança. Em atenção ao pleito defensivo, remetam os autos para o presídio onde o apenado está alocado, a fim de que a equipe de saúde prisional local tenha ciência do pedido formulado pela Defesa constante ao Mov. 1.1, bem como para que avalie, dentro dos critérios e fluxos que previamente estabeleceram visando o combate à pandemia provocada pela disseminação do vírus SARS Cov-2, se seria o caso ou não de atendimento de urgência e /ou fornecimento de medicação adequada, se for necessário. Caso a equipe médica verifique não ser possível a garantia da saúde do custodiado no âmbito do sistema prisional, considerando o atual quadro médico por ele ostentado e o contexto da pandemia de COVID-19, deverá encaminhar para este Juízo, com a máxima urgência, relatório informando a situação verificada, a fim de subsidiar decisão judicial acerca dos pedidos formulados pela Defesa. Noutro giro, constatando a equipe médica ser possível o atendimento à saúde do interno no âmbito do sistema prisional, ainda que durante a pandemia de COVID-19, o relatório deverá ser elaborado de forma sintética e remetido a este Juízo respeitada a ordem de urgência dos Após o encaminhamento ao estabelecimento prisional, dêem ciência ao Ministério Público e à Defesa.” No caso, não se constata flagrante ilegalidade da decisão questionada, uma vez que devidamente motivada às peculiaridades do caso concreto. Ademais, impende ressaltar que as recomendações do CNJ são orientações aos Tribunais e aos Magistrados, que deverão ser avaliadas caso a caso e diante das condições pessoais de cada preso. Nesse sentido, afirmou o e. Ministro do STJ, ao julgar o habeas corpus coletivo no 572428-ES, in verbis: “O Conselho Nacional de Justiça, introduzido no sistema pátrio pela Emenda Constitucional n. 45/2004, possui as atribuições elencadas no art. 130-A da CF. O órgão não tem poder de legislar, de modo que suas recomendações não são impositivas. A Recomendação n. 62/2020 não é lei nem cria direitos ou obrigações; é somente um aconselhamento, vale dizer, um ato que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com razoabilidade, medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.” Aliás, cabe ponderar que o novo Coronavírus, por si só, não justifica expor a sociedade mediante a soltura indiscriminada de quem quer que se ache preso. Desse modo, já adianto que o fato de o paciente estar eventualmente acometido pela doença COVID-19 não constitui razão suficiente para revogação da segregação cautelar que lhe foi imposta, uma vez que toda a sociedade está submetida ao risco de contágio da doença, devendo, como já mencionado, a situação de cada encarcerado ser avaliada individualmente pelo Juízo competente. Por oportuno, impende registrar que a 2a Turma Criminal já se pronunciou pela legalidade da prisão preventiva do paciente no julgamento do habeas corpus no 0709313-74.2020.8.07.0000. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília, 6 de julho de 2020 12:16:59. ROBSON BARBOSA Desembargador